Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744063-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATITUDE SOLUCOES EMPRESARIAIS EM RH E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal movida contra ATITUDE SOLUCOES EMPRESARIAIS EM RH E SERVICOS LTDA, pela qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios- administradores da pessoa jurídica executada, sob o fundamento de que os requisitos para a medida não estariam preenchidos. Alega o Distrito Federal que o requerimento formulado nos autos de origem tem como fundamento a dissolução irregular da sociedade, porquanto se identificou que a mesma deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, atraindo, dessa forma, a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca as disposições contidas na legislação tributária a respeito da necessidade de que os contribuintes mantenham regular domicílio fiscal, mediante comunicação às autoridades pertinentes, e sustenta que a extinção da sociedade empresarial deve seguir o rito previsto no Código Civil, que conta com a liquidação da sociedade e o pagamento dos credores, e ressalta que, ausente a observância do referido procedimento, configura-se a infração à lei, possibilitando, portanto, a extensão da responsabilidade aos sócios, nos termos do art. 135 e 124 do CTN. Tece argumentação jurídica sobre o Tema de Repercussão Geral no 630 e sobre a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, colaciona jurisprudência, e conclui que a responsabilidade tributária do sócio é plenamente possível nos casos em que há dissolução irregular da sociedade o que restou configurado no caso dos autos, conforme diligências realizadas no curso da execução. Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o Distrito Federal está impedido de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, sendo que a demora na citação permite que os sócios gerentes se desfaçam de seus bens.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a imediata inclusão no polo passivo da execução do sócio gerente da empresa executada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado, e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois apesar da relevância jurídica da alegação sustentada no recurso, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a decisão agravada se limitou a indeferir pedido de direcionamento de execução fiscal contra sócio da empresa devedora, em processo que tramita desde o ano de 2013, sem qualquer efetividade, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão da medida liminar vindicada, por decisão singular deste Desembargador Relator. É preciso considerar que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2023 e que a citação foi promovida apenas no ano de 2019, não podendo se constatar o que ocorreu na tramitação do processo nesse intervalo de tempo, por aparente deficiência na digitalização do processo. Apura-se, ainda, que quando intimado a se manifestar sobre a tentativa frustrada de citação no ano de 2019, o Distrito Federal apresentou aos autos informações atualizadas da empresa que já indicavam inatividade, com declaração judicial de indisponibilidade das cotas sociais (ID 51548590 e seguintes). Após requerer outra diligência citatória infrutífera, o pedido de direcionamento a execução contra o sócio da devedora foi formulado apenas em 21 de novembro de 2023 (ID 178825438), de modo que a longa demora na tramitação do processo de execução, sem indícios de que terá efetividade, afasta qualquer presunção de urgência que justifique sobrepujar a competência do órgão colegiado para apreciar o mérito do agravo e instrumento. Nem mesmo o Distrito Federal apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores à Fazenda Pública. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo Distrito Federal, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja o sócio da executada imediatamente incluindo no polo passivo da execução fiscal, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, por carta com aviso de recebimento, nos endereços indicados no ID 51548598, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Considerando que ainda não houve a localização a empresa no processo de origem, ficará dispensada a intimação caso não sejam frutíferas as tentativas de intimação postal nos endereços informados nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator